Tribunal: TJMT
Processo: 0015101-06.2014.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
ANA FIGUEIREDO DA SILVA

Número do Protocolo: 77947/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - SERVIDOR PÚBLICO– MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - LEI N. 2.361/2001 - PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 238/2010 – INSURGÊNCIA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSSÃO PER SALTO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA E TRANSITADA EM JULGADO - DIFERENÇAS A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF e TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.
Reconhecido em ação mandamental o direito da servidora à progressão funcional na carreira, de acordo com as diretrizes da Lei Municipal n. 2.361/01, há o direito ao recebimento das diferenças salariais referentes ao quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança, a serem apuradas em liquidação de sentença.
A atualização das verbas deve observar os encargos definidos nos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), e em relação à condenação judicial referente a servidores.
Vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma estabelecida no artigo 85, § 4o, II, CPC, quando da liquidação do julgado.
Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
ANA FIGUEIREDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, Dr. José Luiz Leite Lindote, nos autos da “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos” n. 15101-06.2014.811.0002, ajuizada por ANA FIGUEIREDO DA SILVA, que julgou procedente o pedido formulado na presente ação e condenou o requerido a pagar à parte autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 238/2010, código 249100, da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como a proceder à progressão funcional da servidora, para a Classe D, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001, acrescidos de juros e correção monetária.
Também condenou o requerido aos honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 3o, inciso II, do CPC/15.
Em suas razões recursais, a fls. 161/170, o apelante sustenta a impossibilidade de cumprimento da sentença, ao argumento de que a Lei n. 2.361/01 foi revogada pela Lei n. 3.505/2010, sob a qual se deu a progressão funcional da recorrida, com efeitos retroativos.
Assevera que a apelada não pode ser enquadrada em lei revogada, e que o enquadramento dos trabalhadores da Educação nos níveis foi realizado tendo em referência a data de 25.10.10, quando da entrada em vigor da novel Lei n. 3.505/10, que, por sua vez, foi revogada pela LC n. 3.797/12, a qual deve regular o enquadramento atual.
Diz, ainda, que a sentença deve ser reformada em relação ao índice para correção monetária, que deve adotar o índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, o IPCA-E.
Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para reconhecer a impossibilidade de reenquadramento, ou eventualmente, caso seja mantida a condenação, que sejam aplicados para correção monetária o índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, o IPCA-E.
A apelada ofertou as contrarrazões a fls. 173/179, rechaçando os argumentos recursais e pontuando pelo desprovimento do apelo.
Em seguida, os autos ficaram sobrestados aguardando o julgamento do RE 870947/SE, findo o qual, vieram cls., para julgamento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se, na origem, de ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos proposta em desfavor do Munícipio de Várzea Grande, objetivando, a condenação do ente federado a promover o correto enquadramento da autora – professora da rede municipal -, nas classes de promoção do magistério, contempladas na Lei Municipal n. 2.361/01, bem como o pagamento das diferenças nos seus vencimentos, compreendendo o período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança n. 238/2010.
O togado singular julgou procedente os pedidos formulados na presente ação, e condenou o ente municipal a pagar as diferenças decorrentes da concessão da ordem no referido mandamus, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como a proceder a progressão funcional da servidora, para a Classe D, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.
Nestes termos restou assentado o dispositivo do decreto sentencial, vejamos:
[...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos no 238/2010, código 249100, da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como ordenar que a parte Ré proceda à progressão funcional, para a Classe D, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei no 2.361/2001.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.
Sobre a condenação retro mencionada, como a condenação imposta é de natureza não tributária, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. [...] – fls. 153/155.
Não concordando com a sentença, recorre o Munícipio de Várzea Grande, sustentando, em suas razões, a impossibilidade de cumprimento do decisum, por não ser admissível a progressão per salto, dada a revogação da Lei n. 2.361/01, pela Lei n. 3.505/10, e, subsidiariamente, a retificação da sentença quanto à correção dos valores da condenação, que deverão observar os índices de correção da caderneta de poupança.
Pois bem. Com essas considerações passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença.
A valer, o direito à progressão funcional da autora-apelada, de que tratam os artigos 6°, I, 8° e 9°, da Lei Municipal 2.361/2001, com o consequente pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que faz jus, nos termos dos artigos 37 e 38 da referida lei, já foi reconhecido e declarado em sentença judicial proferida no mandado de segurança n. 8657-93.2010.8.11.0002 (cód. 249100) , já transitado em julgado.
Veja:
[... ] Diante do exposto, julgo integralmente procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder a segurança, ordenando que os impetrados procedam à progressão funcional almejada na inicial, promovendo Adair Maria Moraes de Oliveira para a classe G e Ana Figueiredo da Silva e Ivone Gonçalves de Mota para a classe D, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que fazem jus, nos moldes da Lei n. 2.361/2001, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõem o art. 7o, § 2o e o art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, em momento único, também a partir do trânsito em julgado, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. (autos mandado segurança n. 238/2010 - cód. 249100)
Logo, não prospera a insurgência quanto à alegada impossibilidade de progressão per salto, na medida em que a movimentação da servidora na carreira segundo as disposições da Lei Municipal n. 2.361/01, trata-se de matéria já decidida em mandado de segurança e acobertada pelo manto da coisa julgada material, não sendo admissível pela via recursal qualquer discussão nesse ponto.
Na mesma toada, quanto a progressão funcional à vista da LC n. 3.505/2010 e da LC n. 3.797/12, já que não se trata de pretensão postulada nesta ação ordinária, cujo objeto restringe ao reconhecimento da progressão e o pagamento das diferenças devidas durante o período de vigência da Lei n. 2.361/01, ou seja, decorrentes do enquadramento da servidora atinente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação mandamental em 21.06.10, na qual foi reconhecido o direito à progressão funcional de acordo com lei originária.
Vê-se que referidos diplomas normativos, que alteraram a Lei n. 2.361/01, foram editados posteriormente ao período em que o direito à progressão funcional da servidora, ora apelada, foi reconhecido.
Assim sendo, não prospera a pretensão recursal.
Nesse diapasão, uma vez reconhecido o direito à progressão, a controvérsia ficou restrita ao período em que a servidora tem direito as parcelas pretéritas reclamadas.
Nesse ponto, a sentença sob reexame assim pontuou:
Assim sendo, faz jus a parte Autora ao pagamento das diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos no 238/2010, código 249100, da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, no tocante ao enquadramento para classe B, ano 2004; classe C, ano 2007, e classe D, ano 2010. (fl. 154v)
Nesse contexto, compulsando os autos, considerando que a ação mandamental foi impetrada em 06/2010, a apelada tem direito ao recebimento das diferenças salariais pela progressão funcional para a classe B, ano 2004; classe C, ano 2007, e classe D, ano 2010– objeto do “mandamus”, no quinquênio anterior à propositura da ação, qual seja, (a partir 06/2005) como corretamente decidiu o togado singular.
Dos Juros e Correção Monetária
Quanto a atualização das diferenças pela progressão a serem apuradas em liquidação de sentença, merece adequação à sentença sob reexame, para o fim de se amoldar aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, que sói a hipótese em pauta, foram definidos os seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ.

Período
Juros de mora
Correção monetária
Até julho/2001
1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322/87.
Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001.
Agosto/2001 a junho/2009
0,5% ao mês.
MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97.
IPCA-E.
A partir de julho/2009
Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
IPCA-E.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO – DIREITO ASSEGURADO – LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 – PROGRESSÃO EM CLASSES E NÍVEIS – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – REQUISITO PREENCHIDO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO – CABIMENTO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOMENTE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A Lei no 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível, bem como avaliação de desempenho.
O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.
Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária. (N.U 1003363-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma estabelecida no artigo 85, § 4o, II, CPC, merecendo reparos a sentença, que arbitrou em 8% a verba sucumbencial.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Munícipio de Várzea Grande, e, em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença a quo quanto à incidência dos juros e correção monetária, a fim de determinar eventuais diferenças salariais pela progressão funcional da servidora, a serem apuradas em liquidação de sentença, deverão ser atualizadas em conformidade com a tese firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, assim também, que os honorários devem ser fixados na forma estabelecida no artigo 85, § 4o, II, CPC, mantendo os demais termos da sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR